Tribunal: TJSP
Processo: 1020056-53.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de cobrança – Pagamento de parcelas vencidas a título de Adicional Local de Exercício (ALE), anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo – Parcial procedência do pedido – Pretensões de reforma – Prevenção da Col. 7a Câmara de Direito Público – Julgamento de recurso de apelação interposto nos autos do mandado de segurança coletivo – Aplicação do art. 105 do

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de cobrança – Pagamento de parcelas vencidas a título de Adicional Local de Exercício (ALE), anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo – Parcial procedência do pedido – Pretensões de reforma – Prevenção da Col. 7a Câmara de Direito Público – Julgamento de recurso de apelação interposto nos autos do mandado de segurança coletivo – Aplicação do art. 105 do RITJSP – Precedentes – Recursos não conhecidos, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020056-53.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes ADHEMAR DE SOUZA DIAS, ADEMIR
FILETI, ADEMIR DE SOUZA FELIX, ADEMIRSON FERREIRA CAMPANHA,
MANOEL FRANCISCO SOBRINHO, MANOEL EUCLIDES MINHANO, MANOEL
HERRERO GIMENEZ, MANOEL LOPES PANUNTO, ADAUTO DELFIUMI
PEREIRA e ADÃO SOARES DA SILVA (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020056-53.2015.8.26.0053 - Voto no 30.440
2
Voto no 30.440
Apelação no 1020056-53.2015.8.26.0053
Apelantes/Apelados: Estado de São Paulo e outro, Adão Soares da Silva e outros
Comarca: 10a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Olavo Zampol Júnior
APELAÇÕES
Ação de cobrança
Pagamento de parcelas
vencidas a título de Adicional Local de Exercício (ALE),
anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo
Parcial procedência do pedido
Pretensões de reforma

Prevenção da Col. 7a Câmara de Direito Público Julgamento de
recurso de apelação interposto nos autos do mandado de segurança
coletivo Aplicação do art. 105 do RITJSP Precedentes
Recursos não conhecidos, com determinação de redistribuição.
Trata-se de ação de cobrança movida por Adão Soares da Silva e
outros contra São Paulo Previdência SPPrev e Estado de São Paulo, com o objetivo de
obter a condenação dos requeridos no pagamento de parcelas vencidas a título de Adicional
Local de Exercício ALE, anteriores à impetração do mandado de segurança coletivo no
0600592-55.2008.8.26.0053, pelo qual foi concedida a ordem, em parte, para se reconhecer
o percebimento da vantagem aos associados da Associação dos Oficiais da Reserva e
Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo - AORRPM.
Conforme sentença de fls. 186/188, aclarada a fl. 237, o pedido foi
julgado parcialmente procedente para condenar os requeridos no pagamento do ALE aos
autores, correspondente às parcelas vencidas dentro do quinquênio que antecedeu o
mandado de segurança coletivo, ressalvada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores
a esta ação, acrescidas de correção monetária e de juros de mora, observada a definição do
Tema no 810 do STF. Ficou reconhecida a sucumbência recíproca, devendo cada parte
arcar com os honorários dos patronos da parte adversa, de acordo com metade do quanto
seria devido segundo o inciso II do § 4o do art. 85 do CPC/15. Há reexame necessário.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
Os requeridos sustentam, em síntese, que falta interesse jurídico aos
autores e que o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Afirmam
que em recente decisão proferida nos autos da Reclamação no 14.786, ajuizada contra o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020056-53.2015.8.26.0053 - Voto no 30.440
3
acórdão da Col. 7a Câmara de Direito Público, o título judicial formado no mandado de
segurança coletivo foi desconstituído. Aduzem que a SPPREV é parte ilegítima passiva
para responder pelas parcelas vencidas no período de 2003 a 2008 e que somente passou a
se responsabilizar pelo pagamento de proventos de militares reformados e pensionistas no
ano de 2013. Alegam que a prescrição não se interrompeu com a impetração do mandado
de segurança coletivo em relação aos autores, que não está demonstrada a filiação deles à
associação impetrante, na data de 28/08/2008, ou a expressa autorização individual para o
ajuizamento. Acrescentam que o pedido formulado no mandado de segurança coletivo está
limitado à gratificação criada pela Lei Estadual no 1.020/07 e que não há direito de
extensão do ALE aos inativos (fls. 196/227).
Por sua vez, os autores requerem, em síntese, a incidência de juros
de mora a partir da notificação da autoridade impetrada no mandado de segurança coletivo
(fls. 245/251).
Os requeridos ofereceram contrarrazões (fls.265/271).
Os autores peticionaram para informar a prevenção da Col. 7a
Câmara de Direito Público (fls. 274/275).
É o relatório.
Não obstante a distribuição livre a esta relatora, compulsando-se os
autos verifica-se que, anteriormente, contra a r. sentença pela qual a ordem foi concedida,
em parte, no mandado de segurança coletivo, para se reconhecer o percebimento do ALE,
ambas as partes, impetrante e autoridade impetrada, interpuseram recursos de apelação,
autuados sob o no 0600592-55.2008.8.26.0053, que, por sua vez foram distribuídos ao
Eminente Desembargador GUERRIERI REZENDE, que efetivamente compunha a 7a
Colenda Câmara de Direito Público.
E verifica-se que, por maioria de votos, foi negado provimento ao
apelo do Estado, provido o apelo da parte impetrante, com a seguinte ementa:
Ementa:
I - Policiais Militares inativos e pensionistas. Adicional de Local
de Exercício (ALE). Lei Complementar 689/92.
II - Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020056-53.2015.8.26.0053 - Voto no 30.440
4
trato sucessivo e continuado. Repercussão apenas quanto às
prestações periódicas e sucessivas, alcançadas pelo qüinqüênio
do artigo 1o do Decreto n° 20.910/32.
III - A concessão do ALE representou vantagem de caráter geral
para todos os policiais militares que trabalhem em Unidades
Policiais Militares classificadas em razão da complexidade das
atividades exercidas e dificuldade de fixação do profissional,
constituindo-se numa forma transversa de aumentar vencimentos
de servidores da ativa sem estender tal benefício aos aposentados
e pensionistas, não se caracterizando como verba de caráter
eventual.
IV - Sentença de parcial procedência. Recurso da Fazenda
improvido, provido o da autora para determinar o apostilamento
do adicional.
Portanto, esse fato, salvo melhor juízo, acarreta a prevenção da
Colenda 7a Câmara de Direito Público para o julgamento deste recurso, nos termos do que
dispõe o artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.”
Em casos semelhantes, assim tem decidido esta Eg. Corte de
Justiça, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
POLICIAIS
MILITARES INATIVOS Adicional de Local de Exercício
(ALE)
Pretensão à percepção de parcelas pretéritas, não
prescritas, do adicional, com fundamento em sentença proferida
em mandado de segurança coletivo
Apelo interposto no
"mandamus" julgado pela 7a Câmara de Direito Público

Prevenção Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo Recurso não conhecido, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020056-53.2015.8.26.0053 - Voto no 30.440
5
determinação de distribuição de remessa dos autos à 7a Câmara
de Direito Público.
(TJSP. Apelação no 1014837-59.2015.8.26.0053. 8a Câmara de
Direito Público; Rel. MANOEL RIBEIRO, j. 24/02/2016).
APELAÇÃO Ação de cobrança - Servidores públicos estaduais
inativos - Pretensão de incorporação do ALE - Vinculação ao
decidido no Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela
Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados do Estado de
São Paulo Efeitos pretéritos à impetração do Mandado de
Segurança Coletivo já resolvidos - Risco de decisões conflitantes
Prevenção da 7a Câmara desta Seção de Direito Público
Incompetência para julgamento do recurso da apelação desta
ação configurada
RECURSO NÃO CONHECIDO com
determinação de redistribuição. "A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados" (artigo 102, 'caput', do antigo RITJSP e
art. 105 do novo RITJSP).
(TJSP. Apelação no 1019861-68.2015.8.26.0053. 1a Câmara de
Direito Público; Rel. VICENTE DE ABREU AMADEI, j.
23/02/2016).
PREVENÇÃO. Recursos anteriores do processo conexo, o qual o
este está baseado, julgado pela C. 7a Câmara de Direito Público.
Prevenção da Câmara que primeiro apreciou o recurso interposto
na causa. Artigo 105 do Regimento Interno. Recurso não
conhecido.
(TJSP. Apelação no 1014649-66.2015.8.26.0053. 2a Câmara de
Direito Público; Rel. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, j.
15/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020056-53.2015.8.26.0053 - Voto no 30.440
6
APELAÇÃO

POLICIAIS
MILITARES
INATIVOS

ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO
Pretensão de
percepção de somas relativas a direito reconhecido em sede
mandamental coletiva Quinquênio anterior à impetração do
writ

Mandado
de
segurança
coletivo
n.
0600592-55.2008.8.26.0053, impetrado pela Associação dos
Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar

Competência recursal da 7a Câmara de Direito Público, que
julgou a ação mandamental em grau de recurso Prevenção
art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo Precedentes Recurso não conhecido, com determinação
de remessa dos autos à 7a Câmara de Direito Público.
(TJSP. Apelação no 1027108-03.2015.8.26.0053. 3a Câmara de
Direito Público; Rel. MAURÍCIO FIORITO, j. 15/02/2016).
Aliás, cumpre frisar que esse é o entendimento adotado pela própria
Col. 7a Câmara de Direito Público, ou seja:
“(...) verifica-se, da análise dos autos, que os autores impetraram
o Mandado de Segurança Coletivo (no 0600592-55.2008.8.26.0053), para postular a
percepção do Adicional de Local de Exercício, o qual foi julgado procedente. Na época,
o Relator Sorteado foi o Exmo. Desembargador Guerrieri Rezende, que foi sucedido pelo
então Exmo. Desembargador Luiz Sérgio Fernandes de Souza. Com efeito, a percepção
deste processo é o pagamento das parcelas vencidas do Adicional de Local de Exercício
ALE, dentro do quinquênio que antecedeu a impetração do writ, qual seja o período de
26 de agosto de 2003 a 26 de agosto de 2008. Observa-se que a causa de pedir do
Mandado de Segurança Coletivo e da presente ação é comum. Verifica-se, assim, que o
Exmo. Desembargador Luiz Sérgio Fernandes de Souza é competente para julgar a
presente apelação, posto que sucedeu a cadeira do Exmo. Desembargador Guerrieri
Rezende. (Apelação no 1016475-30.2015.8.26.0053; Rel. MAGALHÃES COELHO, j.
15/02/2016).
Assim, os autos devem ser redistribuídos, por prevenção, à Col. 7a
Câmara de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020056-53.2015.8.26.0053 - Voto no 30.440
7
Ante o exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer do recurso, com
determinação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora